Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734889-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO PACIENTE: GILSON RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP D E C I S Ã O Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do Mandado de Segurança impetrado, formulado na petição de ID 63170649, juntada aos presentes autos. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator